Tribunal: TJDFT
Processo: 0749699-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749699-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AL COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA, ALFREDO GOMES DE PADUA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700413-95.2022.8.07.0012, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localização de eventual imóvel em via de regularização em nome dos executados. Aduz que após inúmeras diligências, não houve localização de bens ou valores para satisfação da obrigação, tendo sido apresentado pedido de expedição de ofício à SEFAZ – DF, o que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que aquela Secretaria possui informações de cadastro de imóveis em nome da parte, inclusive daqueles que possam estar em via de regularização. Indica que não consegue acessar tais informações sem o auxílio do Poder Judiciário. Pontua a necessidade de aplicação do princípio da cooperação prevista no artigo 6o do Código de Processo Civil, para alcançar uma efetiva prestação jurisdicional. Tece demais considerações sobre as teses apresentadas. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 53647002. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 53646998): Indefiro o pedido retro, considerando que a própria parte exequente pode obter as informações junto aos órgãos públicos. A parte exequente sequer demonstrou a negativa da SEFAZ de transmitir as informações pelas quais a parte exequente tem interesse. Advirto, enfim, que a reiteração de diligências ou a averiguação em outros sistemas após o esgotamento das diligências realizadas por esta unidade ficará condicionada a que a parte exequente apresente elementos que indiquem, ainda que minimamente, mudança na situação patrimonial da parte executada, sinalizando a possibilidade de sucesso, o que foi feito no caso. Preclusa esta decisão, que pode ser atacada por recurso, tornem conclusos para decisão de arquivamento (ID 173955874). Conforme relatado, o agravante se insurge contra o indeferimento dos pedidos de expedição de ofício à SEFAZ – DF para obter informações sobre eventual imóvel irregular em nome dos executados. O Código de Processo Civil admite expressamente a possibilidade da penhora de direitos aquisitivos, senão vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (destaquei) Ademais, a regra contida no artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. Desse modo, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados, no caso, com eventual regularização de direitos aquisitivos. Nessa perspectiva, apesar de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega expedição de ofício à SEFAZ-DF de modo a não representar a completa frustração do direito do credor, notadamente se os elementos dos autos indiquem a recalcitrância em cumprir a obrigação. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ-DF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Cediço o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Diante das circunstâncias apresentadas no caso concreto e tendo em vista o princípio da colaboração e da efetividade do processo, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF mostra-se justificável e razoável, visto a dificuldade e esgotamento das vias ordinárias em localizar bens passíveis de penhora, sendo insuficiente a pesquisa E-RIDFT para localizar eventuais bens irregulares em nome da devedora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1781988, 07321822620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS EM NOME DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. COOPERAÇÃO DO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO. 1. Na hipótese, o agravante não dispõe de meios para localizar bens passíveis de penhora, pois já foram praticadas diversas diligências, que resultaram infrutíferas. 2. Dada a peculiaridade fundiária do Distrito Federal, no qual existem diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda, para cobrança de IPTU, a expedição de ofício à SEFAZ surge como meio de pesquisa viável para constrição de bens e, consequentemente, satisfação da dívida. 3. Em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), uma vez esgotados os meios para a localização de bens penhoráveis da parte executada, mostra-se cabível a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, para a obtenção de informações quanto à existência de eventuais imóveis vinculados à parte agravada, com a finalidade de assegurar a efetividade do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1775685, 07314929420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, tendo em vista que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de remessa de ofício à SEFAZ - DF. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à SEFAZ-DF para que informe a existência de eventuais imóveis em fase de regularização em nome dos executados. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 23 de novembro de 2023 13:45:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador